Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-50.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001365-50.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FELIPE PEREIRA DE BARROS - CPF: 032.098.691-89 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.742.641/0001-24 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRAZO JUDICIAL DE 48 HORAS PARA REGULARIZAÇÃO. CONTAGEM CONTÍNUA, DE MINUTO A MINUTO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo judicial fixado em 48 horas para regularização da admissibilidade recursal conta-se de forma contínua, de minuto a minuto, a partir da publicação.

2. O prazo processual contado em horas não se submete ao regime dos prazos em dias, não se suspendendo nem se prorrogando por feriado, fim de semana ou ausência de expediente forense.

3. A ausência de cumprimento tempestivo da determinação de comprovar hipossuficiência financeira ou recolher o preparo impede o exame do mérito recursal e autoriza a manutenção da inadmissibilidade.

4. A boa-fé processual, a alegada ciência efetiva posterior, a cooperação, a proporcionalidade e a juntada tardia de documentos não afastam a preclusão temporal já consumada.

5. O não conhecimento do recurso por inobservância de pressuposto objetivo de admissibilidade não configura violação ao acesso à justiça.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FELIPE PEREIRA DE BARROS,
interpõe agravo interno (Id 343863399), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

JJ VEÍCULOS LTDA, em contrarrazões (Id 344164875), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026